Tribunal: CARF
Processo: 11080.732129/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732129/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.596 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
ROMAR F MANN & CIA. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/10/2011
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
SOBRESTAMENTO. MATÉRIA SIMILAR. STF. RICARF. REVOGAÇÃO
Com a revogação do §§ 1o e 2o do art. 62-A do anexo II da Portaria MF o 256,
de 22/06/2009, não vige mais o entendimento de sobrestar o processo
aguardando decisão final do STF em caso de matéria similar cuja
constitucionalidade esteja sendo arguida.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) rejeitar as
preliminares suscitadas; ii) não conhecer das alegações acerca de matérias de cunho
constitucional; e, iii) no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Ausente
momentaneamente o Conselheiro Luciano Bernart. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.595, de 15 de junho
de 2021, prolatado no julgamento do processo 11080.732134/2011-28, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732129/2011-15
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.596 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732129/2011-15

Por bem descrever os fatos, adota-se, em parte, o relatório elaborado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil:
Trata o presente processo dos autos de infração, lavrados para exigir multa isolada por
compensação indevida, com fundamento no art. 18, Lei no 10.833/2003, incluído pela
Lei n° 11.488/2007.
Foram lavradas cinco infrações, pois o contribuinte teria apresentado Pedidos de
compensação, considerados não declarados através do Despacho Decisório.
Conforme cópia do Despacho, o contribuinte teria pleiteado se aproveitar de crédito
decorrente de Título de Obrigações do Reaparelhamento Econômico, sendo que crédito
não foi reconhecido, pois não teria natureza tributária e não seria administrado pela
RFB. A restituição foi indeferida e as compensações apresentadas em formulário foram
consideradas como não declaradas, em virtude das alíneas "c" e "e", § 12, art. 74, Lei no
9.430/96.
O contribuinte foi cientificado dos lançamentos pessoalmente, em 2/12/2011.
Em 30/12/2011, apresentou a impugnação, para afirmar que não caberia a aplicação da
multa isolada, pois o §4o, art. 18 da Lei no 10.833/2003 seria um equívoco legislativo, o
qual teria se pretendido solucionar com a edição da MP no 449, mas a correção teria
sido excluída da Lei de Conversão quando sancionada a Lei no 11.941/2009.
O impugnante passou a discorrer sobre o mérito do direito creditório, mencionou o
histórico das Obrigações do Reaparelhamento Econômico e concluiu que como o
empréstimo compulsório exigido como adicional do IR teria sido administrado pela
RFB, o pleito deveria ser apreciado pela mesma.
Finalizou, para requerer o provimento da impugnação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
impugnação. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 17/10/2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CABIMENTO.
Enseja o lançamento da multa isolada de ofício, de que trata o art. 18 da Lei n°
10.833/2003, quando a compensação é não declarada por utilizar título da dívida pública
Cientificada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, no qual requer,
preliminarmente, o sobrestamento do recurso até decisão definitiva do RE 796939, no qual foi
reconhecida a repercussão geral do item em discussão nestes autos. No mérito, requer o
cancelamento do auto de infração tendo em vista sua flagrante inconstitucionalidade.
É o relatório

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.596 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732129/2011-15

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual, dele
conheço.
PRELIMINAR – NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O
JULGAMENTO FINAL DO RE 796.939
Preliminarmente, a Recorrente requer o sobrestamento do recurso até decisão definitiva
do RE 796939, no qual foi reconhecida a repercussão geral do item em discussão nestes
autos, em virtude da norma constante do art. 1035, § 5o do CPC/2015 abaixo transcrita:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá
do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver
repercussão geral, nos termos deste artigo.
(...)
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal
determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território
nacional.
Improcedente o pedido da Recorrente por diversas razões. Em primeiro lugar, porque a
matéria em discussão no mencionado recurso extraordinário refere-se à multa isolada
em virtude indeferimento dos pedidos de restituição e compensação, previstas nos §§ 15
e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 62 da Lei no
12.249/2010. É o que se extrai da ementa da decisão que concluiu pela Repercussão
Geral:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO,
RESTITUIÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO
DE
TRIBUTOS.
MULTAS.
INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação
dada pelo art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por
possuir relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida
No caso dos autos, por sua vez, trata-se de multa isolada em virtude de compensação
não declarada, nos termos previstos nas alíneas “c” e “e”, § 12 do artigo 74 da Lei no
9.430/96. Trata-se, portanto, de matéria distinta daquela discutida na repercussão geral.
Todavia, ainda que se tratasse da mesma matéria, não caberia o sobrestamento
pretendido pela Recorrente. Isso porque, a Portaria MF no 545/2013, publicada no DOU
em 20/11/2013, no seu art. 1o revogou os §§1o e 2o do art. 62a do Anexo II da Portaria
MF no 256, de 22/06/2009, comumente conhecida como Ricarf na qual constava a
previsão legal que obrigava o sobrestamento dos julgamentos de recursos, quando
houvesse também o sobrestamento pelo STF de recursos extraordinários da mesma
matéria, até que fosse proferida a decisão nos termos do então art. 543B do CPC foi
revogada. Esse é o posicionamento que vem sendo adotado por esta turma conforme se
verifica pela ementa do Acórdão 1402-003.271, abaixo transcrita:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SOBRESTAMENTO. MATÉRIA SIMILAR. STF. RICARF. REVOGAÇÃO.
Com a revogação do §§ 1o e 2o do art. 62A do anexo II da Portaria MF o 256, de
22/06/2009, não vige mais vige o entendimento de sobrestar o processo
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.596 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732129/2011-15

aguardando decisão final do STF em caso de matéria similar cuja
constitucionalidade esteja sendo arguida.
Por fim, em relação à interpretação do art. 1.035, § 5o, do CPC/2015, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no RE 966.177/RS, de
relatoria do Min Luiz Fux, em 7.6.2017, destacou que a suspensão do processamento
prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do
reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário
paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.
Em face do exposto, indefiro a preliminar de sobrestamento.
MÉRITO
Quanto ao mérito, a Recorrente alega que a multa discutida no presente processo fere o
seu direito de petição e ampla defesa.
Não é possível conhecer as mencionada alegações, pois, conforme exposto na súmula
CARF no 2 “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.”
Em face do exposto, não conheço das alegações de inconstitucionalidade e nego
provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de: i) rejeitar as
preliminares suscitadas; ii) não conhecer das alegações acerca de matérias de cunho
constitucional; e, iii) negar provimento ao recurso voluntário.

(Assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital